Tribunal: TJDFT
Processo: 0748593-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA DE JESUS BORGES SPITZNER, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que determinou a suspensão do processo em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 2.092.190/SP. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. SILVANA alegou ter recebido cobranças por parte da requerida por dívida que não reconhece. Em consulta à SERASA, constatou que a agravada teria inscrito o débito na respectiva base de dados. No entanto, a suposta dívida, a par de não reconhecer, estaria prescrita, e sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito constituiria ilegalidade a ser sanada pela via judicial. Requereu a condenação da ré a declinar a origem da dívida, bem como comprovar a legitimidade por meio dos documentos respectivos e, sucessivamente, a declaração da inexistência da dívida. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição da obrigação e a condenação da ré a remover a anotação da base de dados da SERASA. Após ultimada a instrução processual, o juízo determinou a suspensão do processo em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 2.092.190/SP, Tema 1.264 dos recursos repetitivos. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a lide difere daquele precedente, posto que questiona a própria existência da dívida, qual sequer reconhece. A questão afeta à prescrição seria meramente subsidiária e não impediria o prosseguimento do processo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de inexigibilidade de débito prescrito, em que a parte autora requer a cessação da cobrança em todos os meios, judicial e extrajudicial, inclusive com a retirada de seu nome de plataforma de negociação de débito. A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp no 2092190/SP, REsp no 2121593/SP e REsp no 2122017/SP, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, §5o do CPC, visando à uniformização do entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, cadastrado como Tema no 1.264. Determinou, ainda, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, inciso II, do CPC). Desse modo, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento dos supracitados recursos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão de fundo é se a ação na origem se subsume ao tema 1.264 dos recursos repetitivos. A concessão de liminar esgotaria o mérito do próprio recurso, embora a controvérsia deva ser dirimida pelo colegiado enquanto juiz natural da causa. Somado a isso, o processo já superou a fase instrutória e encontra-se apto para sentença na origem, de sorte que eventual deferimento do pleito liminar terá cunho satisfativo, pois ensejará o imediato julgamento de mérito e, consequente perda de objeto do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator